Tribunal: STJ
Processo: 1181010-31.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815926 - MG(2024/0448170-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE IZIDORO ATAIDE
AGRAVANTE
: MARIA CORNELIA CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBSON ANTONIO VIEIRA
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
AGRAVADO
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
EMENTA
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO MÍNIMO EM PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT.
APROVAÇÃO REGULAMENTAR E GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA
DE PROVA DE PREJUÍZO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual reconheceu que o benefício mínimo e a
metodologia de distribuição do superávit foram instituídos por
alteração regulamentar aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo
órgão governamental competente, sem prejuízo aos autores, que
percebiam valores superiores ao piso.
2. A alegada violação do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001
não se demonstra na espécie, à vista da aprovação técnica e da
governança previstas no Estatuto da entidade, bem como da ausência
de comprovação de tratamento desigual com repercussão concreta
sobre os recorrentes.
3. O argumento de incidência indevida de contribuição sobre valores
de superávit, porquanto carente de comprovação, inviabiliza a
invocação do art. 19 da Lei Complementar no
por ausência
109/2001
de premissa fática reconhecida.
Documento eletrônico VDA55125694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c9717c99-6585-4759-9bd4-c733d06ef4aa

4. O dissídio jurisprudencial não se evidencia sem a necessária
similitude fático-jurídica e cotejo analítico, conforme exige o art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c9717c99-6585-4759-9bd4-c733d06ef4aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815926 - MG(2024/0448170-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE IZIDORO ATAIDE
AGRAVANTE
: MARIA CORNELIA CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBSON ANTONIO VIEIRA
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
AGRAVADO
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
EMENTA
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO MÍNIMO EM PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT.
APROVAÇÃO REGULAMENTAR E GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA
DE PROVA DE PREJUÍZO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual reconheceu que o benefício mínimo e a
metodologia de distribuição do superávit foram instituídos por
alteração regulamentar aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo
órgão governamental competente, sem prejuízo aos autores, que
percebiam valores superiores ao piso.
2. A alegada violação do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001
não se demonstra na espécie, à vista da aprovação técnica e da
governança previstas no Estatuto da entidade, bem como da ausência
de comprovação de tratamento desigual com repercussão concreta
sobre os recorrentes.
3. O argumento de incidência indevida de contribuição sobre valores
de superávit, porquanto carente de comprovação, inviabiliza a
invocação do art. 19 da Lei Complementar no
por ausência
109/2001
de premissa fática reconhecida.
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

4. O dissídio jurisprudencial não se evidencia sem a necessária
similitude fático-jurídica e cotejo analítico, conforme exige o art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA e
outros contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, fls.
):
1.081/1.082
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO –
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
–
DISSOCIAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS E SENTENÇA “CITRA PETITA” – APLICAÇÃO DO
CPC – APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – VALIA –
ART. 1.013,
BENEFÍCIO MÍNIMO – LEGALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO
SUPERÁVIT – REGULARIDADE. I - À luz dos artigos 141 e 489, III do
incumbe ao juiz resolver, na sentença, as questões que lhe
CPC/15,
são submetidas pelas partes, devendo ser devendo ser reconhecido o
vício de julgamento “citra petita” quando a decisão deixa de julgar
algum pedido inicial. II - Reconhecido o vício “citra petita”, e estando o
processo apto a receber imediata apreciação meritória, autoriza-se o
julgamento “per saltum”, nos termos do art.1.013, §3o do CPC. III –
“Tendo a proposta de alteração do Plano de Benefício Definido - que
instituiu o benefício mínimo - sido aprovada pelo Conselho Deliberativo
da Valia e pela Secretaria da Previdência Complementar, não se há de
falar em ilegalidade da respectiva cláusula que considerou a verba
denominada abono complementação como integrante do cálculo da
renda para fins de recebimento do referido benefício; pela mesma
razão, não há nenhuma ilegalidade na distribuição do superávit técnico
apurado no plano de benefício.” (Apelação Cível no
- 13a Câmara Cível - Rel.: Des. José De
1.0317.12.014813-3/001
Carvalho Barbosa). II - Em relação à contribuição sobre a distribuição
do superávit, a metodologia de cálculo foi devidamente submetida ao
Conselho Deliberativo da Ré e aprovada pelo órgão governamental
competente, nos termos do
do Estatuto da VALIA, em
art. 25
observância ao equilíbrio atuarial, inexistindo, portanto, a ilegalidade
apontada.

Aduz-se no agravo que a decisão (1) equivocou-se ao aplicar óbice de
reexame de provas, pois o REsp versa apenas sobre matéria de direito; (2) deixou de
reconhecer divergência com precedente de tribunal superior acerca da distribuição de
superávit e tratamento isonômico entre participantes; (3) violou os arts. 19 e 20 da Lei
Complementar no
ao admitir a incidência de contribuição e a criação de
109/2001
benefício mínimo sem isonomia; (4) afastou, indevidamente, a admissibilidade por
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

suposta falta de cotejo analítico e por particularidades fáticas inexistentes; (5) não se
aplica a orientação de uniformização invocada na origem (e-STJ, fls. 1.204-1.211 e
1.215-1.217).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1.170-
1.184) e contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.225-1.238).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls.
), alega-se que o acórdão
1.099/1.114
recorrido: (1) reconheceu, indevidamente, a legalidade do benefício mínimo e da
metodologia de distribuição do superávit; (2) contrariou o art. 20 da Lei Complementar
no
ao permitir favorecimento de grupo específico sem proporcionalidade, bem
109/2001
como seu
ao admitir incidência de contribuição sobre valores de superávit; (4)
art. 19
divergiu de entendimento de tribunal superior sobre igualdade de tratamento entre
participantes em hipóteses de superávit.

(1) Legalidade do benefício mínimo e da distribuição do superávit

Ficou resolvido na origem que o Benefício Mínimo foi instituído por alteração
do Plano de Benefício Definido, com aprovação do Conselho Deliberativo e do órgão
governamental competente, aplicando os §§ 9o e 10 do art. 36 do regulamento e
observando o
do Estatuto da entidade.
art. 25
Tanto por isso, registrou-se que a criação do benefício mínimo não
ocasionou prejuízo aos participantes, por se tratar de vantagem inexistente antes. Além
disso, que os autores percebiam valores superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais),
não se enquadrando na hipótese, ressaltando que a metodologia de distribuição do
superávit foi submetida e aprovada pelo órgão competente, em consonância com o
art. 20 da Lei Complementar no 109/2001.
Nessas condições, a pretensão recursal pretende infirmar conclusões
lastreadas em deliberações regulamentares e aprovação técnica/administrativa
específicas, bem como em constatações objetivas sobre o enquadramento dos
autores, o que não se compatibiliza com a via especial.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO MÍNIMO. SUPERÁVIT.
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

1. As questões do benefício mínimo e da forma de cálculo da
distribuição do superávit foram decididas com base na análise das
provas constantes dos autos e na interpretação de cláusulas
contratuais, de modo que rever a conclusão do Tribunal de origem
sobre tais temas encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 701.350/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/11/2015,
24/11/2015)

Ademais, a tese abstrata de ilegalidade não se sustenta ante o quadro
normativo interno e a aprovação pelo órgão federal competente, que o acórdão
expressamente reconheceu.

(2) Proporcionalidade e isonomia na revisão por superávit

Aplicou-se o art. 20 da Lei Complementar no
para concluir que a
109/2001
destinação do resultado superavitário atendeu as exigências legais e a governança
prevista no Estatuto, inclusive com reserva de contingência e revisão do plano quando
cabível.
O ponto controvertido trazido pelo recorrente pretende reconfigurar o modo
de distribuição, exigindo repasse igualitário e vedando piso mínimo. Todavia, o acórdão
fixou que a proposta de distribuição foi aprovada pela autoridade competente e não
demonstrou prejuízo aos autores, que não estavam abaixo do piso.
Sem demonstração concreta de violação do comando legal no caso
específico, e à vista da aprovação técnica e regulatória reconhecida, não há como
acolher a alegação.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPERÁVIT. MELHORIA DOS BENEFÍCIOS E/OU
REVERSÃO DE VALORES EM FAVOR DO ASSISTIDO .
NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA
PREVIC. 1. "Em atenção ao disposto nos arts. 20 e 33 da Lei
Complementar n .
e na Resolução

os
109/2001
MPS/CGPC 26/2008,
assistidos,
vinculados
à
entidade
fechada
de
previdência
complementar, somente possuem direito à reversão dos valores
decorrentes do superávit do plano de benefícios após a realização da
revisão do referido plano, condicionada à apreciação e aprovação do
órgão fiscalizador, a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar
(Previc).
Sem
desconsiderar,
portanto,
a
obrigatoriedade da realização da revisão do plano de benefícios em
caso de não utilização da reserva especial por três exercícios
consecutivos, sua implementação depende de detido atendimento aos
requisitos previstos em lei, notadamente a autorização do órgão
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

fiscalizador." (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1736118/DF,
Rel . p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe
2. Estando a
16/10/2018,
27/11/2018)
decisão agravada em consonância com a orientação firmada pela
maioria dos integrantes desta Terceira Turma, não há o que se alterar,
prevalecendo a orientação que se sagrou vencedora quando do
julgamento do
. 3. AGRAVO INTERNO
REsp 1.736.118/DF
DESPROVIDO.
(AgInt no REsp
Relator Ministro PAULO DE TARSO
1.778.950/DF,
SANSEVERINO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
30/8/2021,
2/9/2021)

Noutro lado, o aresto desafiado afirmou inexistir prova da cobrança de
qualquer gravame sobre a distribuição do superávit e, como já salientado, reconheceu
que a metodologia adotada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo órgão
competente, observando o equilíbrio atuarial.
Observou posicionamento desta Corte:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA . OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA.
SUPERÁVIT.
FORMA
DE
UTILIZAÇÃO
.
REVERSÃO EM FAVOR DO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES . 1. As razões do
agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no
acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso .
3. "A Segunda Seção desta Corte, unificando posicionamento a
respeito do tema, quando do julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos (
Rel . Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1.564.070/MG,
DJe
decidiu que o superávit pode ser utilizado das mais
18/04/2017)
diversas formas consoante deliberação decidido pelo Conselho
Deliberativo
da
entidade
previdenciária"
(AgInt
nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EREsp n. 1.820.044/DF,
Seção, DJe de 1o/
.) 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a
9/2022
pretensão de restituição de superávit destinado ao patrocinador é
regida pela prescrição quinquenal prevista no
da Lei
art. 75
Complementar n.o
" ( AgInt no AREsp n .
109/2001
1.355.503/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.5 .
17/8/2022)
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp
Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI,
1.933.181/DF,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
5/6/2023,
9/6/2023)

Assim, a alegada violação do art. 19 da Lei Complementar no 109/2001
carece de suporte fático nos autos, pois parte de premissa não reconhecida pelo
julgado. Sem a demonstração específica de cobrança e sua correlação normativa, a
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

tese se torna insuscetível de revisão na via especial. A conclusão da origem sobre
ausência de prova é suficiente para manter o resultado, não havendo ofensa direta ao
dispositivo legal.

(3) Dissídio jurisprudencial

A despeito da invocação, forçoso reconhecer que as conclusões dos
julgados colacionados se firmaram em circunstâncias específicas de cada caso,
obstando o exame pela via especial e prejudicando a alegada divergência por ausência
de identidade fática.
A insistência na tese abstrata de isonomia sem demonstrar similitude fático-
jurídica não individualiza de modo analítico os pontos de dissenso.
Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
PARA
JULGAMENTO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART.
20, I, DA
. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
LEI 9.961/2000)
o DA RESOLUÇÃO
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ART. 3
10/2000.
LEGALIDADE ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com
base nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais
em sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois
não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos
dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e
jurídica, motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo
de admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo
cotejo analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio.
Nesse particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 284/STF.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 297bcb8b-54d4-421e-b36c-af3ee4668357

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.815.926 / MG
Número Registro: 2024/0448170-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000241670249001 0000241670249002 10000241670249003 11810103120128130024 241670249001
241670249002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FERNANDO SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSE IZIDORO ATAIDE
AGRAVANTE : MARIA CORNELIA CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBSON ANTONIO VIEIRA
ADVOGADA
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
AGRAVADO
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: ec660fea-8cf9-4df1-b119-df3395126284

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: ec660fea-8cf9-4df1-b119-df3395126284